Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-75.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004180-75.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELA CARINA CASAGRANDE GOMES DE ARRUDA - CPF: 696.547.781-49 (APELADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (APELANTE), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos de Terceiro, reconhecendo a validade da aquisição de imóvel pela Embargante
, afastando a alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2.
Saber se os Embargos de Terceiro são tempestivos, considerando que a Embargante tinha ciência da penhora, mas não era parte na execução.

3. Verificar se a aquisição do imóvel pela Embargante configura fraude à execução, avaliando a presença dos requisitos de registro da penhora ou má-fé do terceiro adquirente.

4. Analisar a distribuição do ônus de sucumbência, considerando a parcial procedência dos Embargos de Terceiro.

III. Razões de decidir

5. O prazo de 15 dias previsto no art. 792, § 4o, do CPC/2015 para oposição de embargos de terceiro não é preclusivo, conforme entendimento do STJ, permitindo-se a interposição da medida em momento posterior, até cinco dias após eventual adjudicação ou arrematação do bem.

6. Para o reconhecimento da fraude à execução, é necessário o registro da penhora na matrícula do bem ou a comprovação da má-fé do adquirente, conforme a Súmula 375/STJ.

7. No caso concreto, a embargante adquiriu o bem antes da penhora, após verificar a inexistência de restrições judiciais, apresentando certidões negativas. Não restou demonstrada sua má-fé na aquisição.

8. Ademais, a existência de outros bens do executado passíveis de penhora afasta o argumento de redução patrimonial que comprometeria a satisfação da dívida.

IV
. Dispositivo

9
.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A inércia no prazo do art. 792, § 4o, do CPC/2015 não impede a oposição posterior de embargos de terceiro. Para a caracterização da fraude à execução, exige-se o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 675, 792, § 4o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2082253/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ, REsp 956943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2014; Súmula 375/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ÁTILA SILVA GATTASS e SELDEN SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro
”,
ajuizada por MICHELA CARINA CASAGRANDE GOMES DE ARRUDA em desfavor dos apelantes, julg
ou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a validade da aquisição do imóvel sob a matrícula n° 46.928, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres-MT, em favor da parte embargante, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
os
apelante
s

suscita
m que
os Embargos de Terceiro foram apresentados fora do prazo
, pois a Apelada já possuía ciência da penhora desde 20/04/2022, conforme comprovação nos autos, e não poderia se beneficiar da data de juntada da intimação na execução, pois não era parte naquele feito.

No mérito, alegam que está caracteriza
d
a
a fraude à execução, porquanto a alienação do imóvel entre pai e filha (apelada) ocorreu para frustrar a execução e que a insolvência do devedor só foi afastada posteriormente, com a descoberta de novos bens passíveis de penhora.

Defendem a aplicação da Súmula 375/STJ, argumentando que a Apelada/Embargante agiu de má-fé para ajudar seu pai a ocultar seu patrimônio.

Ao final,
requerem o provimento do Recurso de Apelação para acolher a preliminar de intempestividade ou, alternativamente, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da superveniente solvência do executado. Caso seja mantida a parcial procedência dos Embargos, requerem a distribuição igualitária do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
233154703
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Intempestividade dos Embargos de Terceiro

Os apelantes sustentam que a apelada tomou ciência da penhora em 20/04/2022, conforme comprovado nos autos, mas somente ajuizou os embargos de terceiro em 27/05/2022, extrapolando o prazo legal.

Argumentam que a contagem do prazo não poderia se iniciar da data da juntada da intimação nos autos da execução, pois a Apelada não era parte naquele processo, devendo prevalecer a data do efetivo recebimento da comunicação judicial.

Nos termos do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de terceiro é de 15 dias, contados da intimação do terceiro adquirente:

"§4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias."

Ocorre que a questão da
preclusividade
desse prazo já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o entendimento de que a inércia do terceiro adquirente em ajuizar os embargos no prazo de 15 dias não impede a posterior oposição da medida, nos termos do artigo 675 do CPC.

No julgamento do REsp 2082253/PR, a Terceira Turma do STJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que

o
O
transcurso do prazo de 15 (quinze) dias consagrado no art. 792, § 4o, do CPC/2015 não obsta o terceiro adquirente de opor embargos de terceiro para a defesa do seu direito, devendo ser observado o disposto no art. 675 do CPC/2015, que permite a oposição de embargos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas antes da assinatura da respectiva carta.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 792, § 4o, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embargos de
terceiro opostos
em 29/04/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/01/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se, ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 792, § 4o, do CPC/2015, o adquirente fica impossibilitado de defender seu direito por meio de embargos de terceiro.3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável.4. A fraude à execução atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente. Por ser um ilícito processual, pode ser reconhecida no âmbito de um incidente provocado pelo exequente quando, ao tentar realizar a constrição de bens do executado, verificar a ocorrência de alienação ou oneração de bens em alguma das modalidades estipuladas no art. 792 do CPC/2015.5.
O art. 792, § 4o, do CPC/2015 prevê que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro que adquiriu o bem anteriormente pertencente ao executado para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias. Tais embargos têm cunho preventivo, porquanto se destinam apenas a possibilitar que o terceiro evite a constrição judicial enquanto se defende da alegação de ter praticado ato em fraude à execução. Daí que o transcurso do referido lapso temporal não obsta a oposição de embargos repressivos, com fundamento no art. 675, caput, do CPC/2015. Ou seja, o prazo previsto no art. 792, § 4o, do CPC/2015 não é preclusivo.6. A ausência de oposição de embargos de terceiro pelo adquirente no prazo de 15 (quinze) dias contado da sua intimação (art. 792, § 4o, do CPC/2015) somente tem como consequência a inexistência de efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice à constrição do bem
.7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp 2082253/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/09/2023,
DJe
20/09/2023
- grifei
).

Assim, a inércia no prazo do artigo 792, §4o, do CPC/2015 não acarreta preclusão para a defesa do direito do terceiro adquirente.

No caso concreto, a penhora incidente sobre o imóvel ainda não resultou em adjudicação ou arrematação, de modo que o terceiro adquirente mantém o direito de ajuizar embargos de terceiro até cinco dias após eventual alienação do bem, conforme prevê o artigo 675 do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade.

Da Fraude à Execução e da Insolvência do Devedor

A apelada/embargante informou que vendeu parte (2,3809523%) de um imóvel que tinha em São Paulo para Ricardo
Zangerolamo
e sua esposa em 18/09/2020, com a posse definitiva sendo transferida na outorga da Escritura Pública de Compra e Venda em 18/10/2020.

Com o valor da venda, a Embargante adquiriu 33,33% de um imóvel (matrícula no 46.928) em Cáceres/MT, pertencente a seu pai,
Antonio
Odair Casagrande, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda em 03/12/2020
(Id. 233154239)
. As irmãs da Embargante e seus maridos também adquiriram partes do mesmo imóvel.

Antes da compra, foram apresentadas ao Tabelião diversas certidões, incluindo certidões de matrícula, ônus reais, ações reais e pessoais reipersecutórias, e uma consulta negativa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em nome de
Antonio
Odair Casagrande. A Embargante e suas irmãs tomaram todas as precauções legais e não encontraram nenhum impedimento para a compra.

O artigo 792, IV, do CPC dispõe que há fraude à execução quando o devedor aliena bens que reduzam seu patrimônio a ponto de comprometer o pagamento da dívida exequenda.

Contudo,
para caracterização de fraude à execução em relação à compra de bens por terceiros exige a análise de requisitos específicos, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de
Justiça no
julgamento do REsp 956.943/PR, sob o rito de recurso repetitivo.

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a
parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto:
2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.
(REsp
956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204,
DJe
01/12/2014)

C
on
clui-
se
,
portanto, que
a simples alienação do bem não é suficiente para presumir a fraude à execução. É necessário que:
a)
a penhora do bem alienado esteja devidamente registrada; b) caso não haja registro da penhora, é necessária a prova da má-fé do terceiro adquirente, ou seja, que ele tinha conhecimento da ação de execução contra o vendedor do imóvel.

In
casu
, não houve averbação da penhora na matrícula do imóvel, até porque a penhora ocorreu dois anos após a embargante/apelada ter
adquirido o bem.

O fato de a apelada ter adquirido o bem do próprio pai, executado no processo principal, por si só, não é suficiente para presumir fraude,
até porque a presunção é de boa-fé do terceiro adquirente, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé.

Com efeito, a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência

Ocorre que, conforme destacado na sentença, nos autos
não há indícios de que a embargante/apelada tinha conhecimento da execução e que a venda do imóvel tenha causado insolvência ao seu genitor. A responsabilidade de provar o contrário é do credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o credor indicou outro imóvel para penhora e um crédito em
seu
nome,
cujos valores são suficientes para quitar a dívida. Portanto, a transação entre a embargante e o devedor não é considerada fraudulenta, já que havia bens suficientes para quitar o débito na época da venda, e não se pode presumir má-fé da embargante na aquisição do imóvel.

Dessa forma,
não se pode reconhecer a fraude à execução no caso concreto
, pois
não há prova de que a aquisição tenha sido realizada com o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo
.

Quanto à distribuição dos ônus de sucumbências, a sentença reconheceu parcialmente os embargos de terceiro, mas condenou exclusivamente os Apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Isso porque o pedido da apelada decaiu em parte mínima, logo
os ônus sucumbenciais devem ser mantidos nos termos da sentença de primeiro grau, com a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com relação ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor atualizada da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025